Tribunal: STF
Processo: Rcl 81930
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Filipe Augusto Barbosa Ferreira alega terem o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça inobservado, no Processo n. 5089287-29.2023.8.09.0074, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.320.744 (Tema 1.200).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, não há informações de que tenha ocorrido a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente